Tribunal: TJBA
Processo: 8024330-36.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8024330-36.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: OSCAR MONTOVANI NETO e outros

Advogado(s)
:
PRISCILA MAIA BASTOS, LUIZ HENRIQUE DO AMARAL

AGRAVADO: MARCELLA FERRI

Advogado(s)
:
RAFAEL ANDRADE CARDOSO, THEONIO GOMES DE FREITAS, RENATO MOREIRA KALIL

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. CONCESSÃO DE LIMINAR DESDE QUE O DÉBITO SUPERE A GARANTIA LOCATÍCIA. POSSIBILIDADE. DISPENSA DA CAUÇÃO LEGAL PREVISTA NO ART. 59, § 1º, DA LEI 8.245/91. REFORMA DO ENTENDIMENTO ANTERIOR DO JUÍZO DE ORIGEM. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO. DECISÃO MANTIDA.

I. CASO EM EXAME1.Agravo de Instrumento interposto por OSCAR MONTOVANI NETO e OUTRO contra decisão proferida nos autos da Ação de Despejo por Falta de Pagamento nº 8012646-14.2025.8.05.0001, que deferiu liminar para desocupação do imóvel no prazo de 15 dias, sob fundamento de que o débito locatício ultrapassava o valor da caução contratual. Os Agravantes alegam que regularizaram parte do débito antes do cumprimento do mandado, tornando a caução suficiente para cobrir o saldo devedor, e requerem a revogação da medida liminar. Requerem, ainda, a concessão de efeito suspensivo e a declaração de nulidade da decisão por suposta ofensa ao contraditório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível a concessão de liminar de despejo quando o valor da caução prestada em contrato for inferior ao débito locatício; (ii) estabelecer se o pagamento parcial do débito, tornando-o inferior à garantia locatícia, afasta os requisitos legais e jurisprudenciais para a concessão da medida liminar.

III. RAZÕES DE DECIDIR 3.A concessão da liminar encontra respaldo no art. 59, § 1º, da Lei 8.245/91, sendo admitida mesmo sem a prestação da caução legal, nos casos em que o débito locatício supera o valor da garantia prestada contratualmente, conforme jurisprudência predominante.4.A liminar foi corretamente concedida com base na situação existente no momento da decisão, em que o débito era superior à caução. O posterior pagamento parcial, reduzindo o saldo devedor, não descaracteriza o preenchimento dos requisitos para a concessão da medida à época da análise judicial.5.A existência de caução contratual não impede a concessão da liminar quando a dívida supera o seu valor, conforme entendimento atual adotado pelo juízo de origem, em consonância com a melhor interpretação da norma locatícia.6.Não se verifica nulidade por decisão surpresa, pois o contraditório prévio não é exigido para o deferimento da liminar prevista no art. 59 da Lei 8.245/91, tratando-se de medida de urgência e natureza satisfativa.7.O efeito suspensivo requerido foi corretamente indeferido, em razão da ausência de demonstração de risco irreversível ou ilegalidade manifesta na decisão impugnada.

IV. DISPOSITIVO 8.Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: Lei 8.245/91, arts. 59, § 1º, e 62, II; CPC, arts. 9º e 10.

Jurisprudência relevante citada
: Não indicada nominalmente nos autos; menção à “melhor jurisprudência” que dispensa a caução legal quando o débito supera a garantia contratual.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento e Embargos de Declaração nº
.

8024330-36.2025.8.05.0000
, oriundos da Comarca de Salvador, tendo como Agravantes/Embargantes
OSCAR MONTOVANI NETO e outro
, sendo Agravada
/
Embargada
MARCELLA FERRI
.

Acordam os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, JULGANDO PREJUDICADOS OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

09